Tribunal: CARF
Processo: 13893.720048/2020-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.720048/2020-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.256 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
SUELI APARECIDA ROCHA BENEDETTI DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-010.254, de 03 de fevereiro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13893.720046/2020-35, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.720048/2020-24
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.256 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.720048/2020-24

Trata-se de recurso voluntário em que o recorrente sustenta, em síntese:
a) Embora o Laudo Médico que constatou a moléstia grave da recorrente não
tenha sido emitido pelo serviço de saúde oficial, há outros documentos nos
autos que comprovam tal condição e devem ser considerados para a
formação da convicção do julgador. Não é razoável deixar de acatar a
documentação idônea apenas por não se tratar de Laudo Médico oficial;
b) A recorrente faz jus à isenção do IR sobre os proventos de sua
aposentadoria por ser portadora de moléstia grave (poliomielite em MIE,
apresentando déficit de locomoção); e
c) A legislação tributária não deve ser interpretada de forma simplesmente
literal, cabendo a admissão dos documentos para os fins pretendidos.
Ao final, formula pedidos.
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento que constitui crédito
tributário de Imposto de Renda de Pessoa Física, em face de Sueli Aparecida Rocha Benedetti de
Souza (CPF no 040.533.888-05), referente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de
2017.
O Anexo de descrição dos fatos e enquadramento legal menciona que:
Rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave ou por
acidente em serviço ou por moléstia profissional - Não comprovação da moléstia ou
sua condição de aposentado, pensionista ou reformado.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à
tabela progressiva, [...], recebido (s) pelo titular e/ou dependentes,
[...],
independentemente declarados como isentos e/ou não-tributáveis, em razão de o
contribuinte não ter comprovado ser portador de moléstia considerada grave ou sua
condição de aposentado, pensionista ou reformado nos termos da legislação em vigor,
para fins de isenção do Imposto de Renda.
Intimada contribuinte não apresentou Laudo Pericial emitido por serviço médico oficial
comprovando ser portadora de Doença Grave e a partir de quando ela foi contraída. Os
rendimentos de aposentadoria por invalidez. Só são isentos se a invalidez se deu por
uma doença grave, prevista em Lei.
[...]
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
declarados como isentos por moléstia grave ou por acidente em serviço ou por
moléstia profissional - Não comprovação da moléstia ou sua condição de
aposentado, pensionista ou reformado, ou não comprovação de retenção do
imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos isentos.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos
declarados como isentos e Não Tributáveis em decorrência de proventos de
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.256 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.720048/2020-24

aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia grave, ou aposentadoria ou reforma por
acidente em serviço ou por moléstia profissional [...].
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou sua
condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação em vigor,
ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre rendimentos isentos
e/ou não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.
As glosas e omissões acima referidas resultaram na constatação de Imposto
Suplementar .
Constam do processo, ainda, documentos referentes à Declaração de Ajuste Anual
do Contribuinte
O contribuinte apresentou impugnação alegando que:
a) Sobre os rendimentos, estes são realmente isentos, uma vez que decorrem
de proventos de aposentadoria e suas complementações recebidos em
decorrência de acidente de trabalho. Cumprindo decisão judicial, o INSS
alterou o benefício de aposentadoria por invalidez para aposentadoria por
invalidez por acidente de trabalho, com início de vigência a partir de
14/10/2007, conforme documentos anexos; e
b) No que tange à glosa de compensações, reitera-se que os proventos em
questão são isentos, cabendo a compensação efetuada pelo contribuinte.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal (DRJ) deu parcial provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal parcialmente.
O entendimento fixado foi de que o Laudo Médico apresentado pela contribuinte
foi emitido por médico particular, motivo pelo qual não atende a todos os requisitos do art. 6o,
XIV, da Lei no 7.713/88 e do art. 30 da Lei no 9.250/95, sendo incabível a isenção de IR sobre os
proventos de aposentadoria percebidos pela contribuinte. De outro lado, acolheu parcialmente os
argumentos referentes à glosa de compensações de IRRF.
É o relatório do essencial.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 28 de janeiro de 2021 (fl. 75), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 01 de março de 2021 (fl. 75). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.256 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.720048/2020-24

Mérito
1. Da isenção por moléstia grave
Entende a recorrente que as normas tributárias aplicáveis ao caso, especialmente a
exigência de Laudo Médico emitido pelo serviço de saúde oficial da União, dos Estados
ou Municípios para fins de comprovação de moléstia grave (art. 30 da Lei no 9.250/95),
não devem ser interpretados de forma literal, cabendo o acolhimento dos documentos já
apresentados nos autos.
Nesse sentido, argumenta que os valores recebidos de aposentadoria são de fato isentos,
uma vez que os documentos apresentados pela contribuinte dão conta de que sofre de
moléstia grave nos termos do art. 6o da Lei no 7.713/88.
Ocorre, entretanto, que a matéria em questão já foi pacificada pela reiterada
jurisprudência do CARF, resultando inclusive na edição de sua Súmula no 63:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. (grifei).
Note-se que, como bem explicitou a decisão recorrida, o Laudo Médico apresentado
pela contribuinte foi emitido por médico particular. Dessa forma, deixo de acatar os
argumentos expostos pelo recurso.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
integralmente o lançamento formalizado por meio da Notificação de Lançamento no
2016/889107638878379.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.256 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.720048/2020-24

Fl. 78
DF CARF MF
Original